Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OBSCURIDADE. TERMO INICIAL. JUROS. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão foi claro ao estabelecer a inaplicabilidade do art. 85, §16 do CPC no caso dos autos.
2. Entretanto, no dispositivo ficou obscuro, pois não há certeza a partir do ajuizamento de qual cumprimento de sentença incidirá os juros de mora.
3. Obscuridade sandada para esclarecer, conforme o fundamento do voto, que os juros de mora iniciam-se a partir do ajuizamento do Cumprimento de Sentença do valor principal.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.